Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-93.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-93.2020.8.14.0079

APELANTE: EDICLEY DA SILVA PUREZA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, VII DO CP). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre, Comarca de Breves/PA
, que condenou o apelante pela
prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,e pagamento de 12 (doze) dias-multa. A defesa requereu o direito de recorrer em liberdade; a observância da primariedade do réu na primeira fase da dosimetria; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; o decote da majorante de uso de arma branca, com consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena; a dispensa da pena de multa.
O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

2. consideração da primariedade do réu no vetor dos antecedentes criminais.

3. Decote da majorante de uso de arma branca.

4. Reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação ao pedido de recorrer em liberdade, devido à inadequação da via eleita, matéria afeta a habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

2.
No ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social.

3. O uso de arma branca está devidamente comprovado nos autos por meio da prova oral colhida, não havendo como afastá-la.

4. Embora reconhecida a existência da atenuante de confissão espontânea, não foi realizada nova dosimetria da pena do apelante, tendo em vista que não haveria como reduzir a pena intermediária a patamar aquém do patamar mínimo legal já fixado em sentença na segunda fase da dosimetria, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, tornando despicienda a nova suputação, que resultaria na mesma reprimenda final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao apelante, mas sem alteração de sua pena
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, artigos 33, §2º, "b", 59, 65, III, "d", 68, 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; TJPA, Súmula 18; TJPA, Apelação Criminal n. 00044393120098140028, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal n. 0015657-32.2018.8.14.0051, j. 17/07/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Edicley da Silva Pureza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre, Comarca de Breves/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
(cf. ID 5053108)
.

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) observância da primariedade do réu na primeira fase da dosimetria; (c) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (d) o decote da majorante de uso de arma branca, com consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena; (e) a dispensa da pena multa (cf. ID 5053110).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 5053112)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (cf. ID 5469593).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa argumenta que aspectos como a primariedade do réu não foram considerados na conduta social, na personalidade do agente e em especial nos antecedentes criminais. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o decote da majorante do uso de arma branca.

Pois bem.

Como é cediço, o Código Penal previu em seu artigo 68 a formulação trifásica da pena, tendo como primeira etapa para quantificar a reprimenda a fixação da pena-base, a partir da análise dos oito vetores previstos no artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Nesse diapasão, cabe ao julgador fazer a ponderação de cada circunstância judicial levando em conta os elementos concretos do processo, partindo-se da pena mínima, caso todos os vetores sejam favoráveis, até a pena máxima em abstrato, sendo certo que cada um desses serve apenas para piorar a situação do condenado, exceto o do comportamento da vítima, consoante Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

Nesse contexto, não há como conferir crédito ao argumento defensivo de que a primariedade do agente deveria ser considerada para reduzir a pena-base do réu, pois esse não é o propósito da análise e nem a lógica aplicada.

Ora, no ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social.

Aliás, ainda que não fosse assim, sequer haveria o que reduzir, já que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo previsto para o crime de roubo.

Prosseguindo na análise, indefiro também o pedido de decote da majorante de emprego de arma branca, já que restou sobejamente comprovada a sua utilização no crime por meio da prova oral produzida em juízo, tanto pelo depoimento da vítima, quanto pela própria confissão do réu, quem assumiu ter se valido de uma faca durante o roubo (cf. ID 21632061).

Finalmente, vejo que tem razão a defesa quando pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao réu, pois a essa não foi mesmo mencionada pelo d. Juízo
a quo
no momento de dosar a pena intermediária. Vejamos (cf. ID 11121514):

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos do enunciado da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise acima, aplico a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Tendo em vista a menoridade do agente (art. 65, I, do CPB), atenuo a pena em 06 (seis) meses, todavia deixo de aplicar em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, in verbis: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não há circunstância agravante.

Não há causa de diminuição.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2º, VII, CPB), visto que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca do tipo faca, o que facilita a empreitada criminosa.

Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda DEFINITIVA em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Contudo, constato que não houve qualquer prejuízo ao réu quanto à fixação da sua reprimenda, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, de modo que mesmo se houvesse a incidência da atenuante, a pena intermediária não poderia ser estabelecida em patamar menor que esse, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Nesse contexto, embora reconheça a existência da atenuante pleiteada, consigno que não farei nova dosimetria da pena do apelante, tendo em vista que não haveria como reduzir a pena intermediária, tornando despicienda a nova suputação, que resultaria na mesma reprimenda final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Como permaneceu inalterada a reprimenda do réu, não há como abrandar o regime de cumprimento da pena, que deve ser mantido no semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da multa aplicada, alegando que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Sem razão,
data venia
.

A fixação da pena de multa,
in casu
, decorre de expressa determinação legal, não havendo previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do réu não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Vale registrar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pedido indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea ao apelante, mas sem alteração de sua pena.

É o voto.

Belém, 06/11/2024